Tribunal: STF
Processo: HC 143813
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE DE REDUÇÃO, PELA METADE, DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO PENAL (CP, ART. 115) – INVIABILIDADE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL EM TORNO DA COMPREENSÃO DO ART. 115 DO CP, CUJOS TERMOS APONTAM A DATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COMO SENDO AQUELA JURIDICAMENTE RELEVANTE PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL PELA IDADE DO SENTENCIADO – SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO – RÉU QUE CONTAVA COM MENOS DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.